Tribunal: TJDFT
Processo: 0709036-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709036-32.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOHNNY DE ARAUJO MACIEL, EDVAN SILVA TELES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Reitere-se a intimação de ID 56026967 via DJE e pessoalmente. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora